Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-73.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011699-73.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENNYSE TEIXEIRA LIMA - CPF: 036.093.861-26 (RECORRENTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1011699-73.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Dennyse Teixeira Lima

Recorrida(s):

Município de Barra do Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DENÚNCIA CONTRA SERVIDORA PÚBLICA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA CALUNIOSA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO DO PAD. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APURAR SUPOSTAS INFRAÇÕES FUNCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na exordial, a Reclamante alega, em síntese, que era servidora pública municipal, por meio de contratação temporária, na função de Coordenadora da Vigilância Sanitária, no período pandêmico, cujo contrato teve vigência do período de 2019 a 2020. Ocorre que dentre das funções que foram exercidas estava a de fiscalizar os bares e restaurantes quanto ao cumprimento de normas municipais em relação aos distanciamentos de pessoas, uso de máscaras e álcool em gel, em razão da COVID 19, notificando esses estabelecimentos quando não cumpriam os Decretos Municipais.

2. Na fiscalização de estabelecimento, conhecido como “Bar Caribe”, o que mais recebeu autuações (no 010419, de 04/02/2020; No 010739, de 08/07/2020; No010028, de 10/08/2020; No 010034, de 23/03/2020; No 010150, de 18/09/2020; No010181, de 20/09/2020; No 010857, de 25/09/2020; no 010858 e 010859, de 26/08/2020; no 010875, de 23/10/2020; Notificação no 69/2020, de 01/05/2020), por descumprimento de normas sanitárias do combate à COVID/19. Os fatos narrados foram originados de uma inspeção realizada no dia 23/10/2020, após recebimento de denúncia por aglomeração, na qual a

autora acompanhada de policiais militares e agentes da defesa civil constatou a irregularidade do estabelecimento sendo realizada a interdição do local, por 07 (sete) dias seguidos. Informa que foi ameaçada de punições pelo proprietário Renato Pedemonte Araujo o qual se apresentava como amigo pessoal do prefeito e afirmava que a interdição não perduraria.

3. Em continuidade aos autos, em 26/10/2020 foi realizada denúncia contra a autora pelos garçons do estabelecimento, os quais narraram que a autora, na data da interdição, estava nervosa, com atitudes e falas de baixo calão sobre a reputação do prefeito. E, no dia seguinte, o Ouvidor Municipal solicitou informações à Requerente, a quais foram prestadas, contudo, foi determinada a abertura do PAD – Processo Administrativo Disciplinar e em 02/12/2020 foi realizado o Distrato do Contrato, mas que o Chefe do Executivo entendeu por manter a continuidade do PAD,

o qual se encerrou em 31/08/2022, por ausência de provas suficientes para a indiciação da autora.

4. Ao final, sustenta que foi vítima de uma armação que lhe custou não só o emprego público, mas uma série de desgastes morais e financeiros que abalou sua reputação profissional e de dignidade da pessoa humana. Pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais por ter deixado de receber salário do mês de dezembro/2020 no importe de R$ 2.673.81 e 13o integral referente ao ano de 2020, também no valor integral e materiais pela “expectativa de renovação do contrato” pelo período de 12 meses no ano de 2021”; Bem como, deixou de ganhar um ano de trabalho com total de remuneração de R$ 42.673,81 e, mais, R$ 44.759,53 referentes à 13o salário e, por fim, dano moral e material c/c lucro cessante, na importância total de R$ 78.129,00.

5. Em contrapartida, o Município Reclamado sustenta que a autora manteve contrato por prazo determinado e que por motivos de conveniência e oportunidade da Administração Pública, com a observância dos princípios da conveniência e oportunidade, para preservar o interesse público, houve o distrato do contrato da autora. Bem como, aduz que agiu dentro dos limites que lhe assegura a lei, não praticando nenhuma arbitrariedade ou abuso de poder.

6. Analisando os autos, em que pese às alegações tecidas pela autora, não há como imputar a responsabilidade pelo distrato de seu contrato ao proprietário do estabelecimento, no qual realizou a interdição, por ter constatado irregularidade e descumprimento as normas de saúde pública. Cabe destacar que o contrato firmado com a Municipalidade é na modalidade temporária, isto é, o contrato é firmado mediante o interesse excepcional do Município.

7. A respeito da denúncia recebida pela ouvidora municipal, é cediço que todo cidadão tem o direito de denunciar irregularidades constatadas e o servidor público tem o dever de denunciar essas práticas, visando a moralidade e a eficiência da Administração Pública. Já a Autoridade Administrativa ao tomar conhecimento desta irregularidade deve imediatamente apurar os fatos narrados, procedendo com a fiscalização e demais atos pertinentes.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Em que pese todos os argumentos trazidos pela parte autora sua pretensão não merece acolhida posto que não comprovou suas alegações. Isso porque em atenta análise ao processo administrativo disciplinar constante nos autos (Id 135944868 e 135944870), não vislumbro qualquer prática de ilegalidade, ou ofensa aos princípios da administração pública da ampla defesa e do contraditório, ao que tendo havido denuncia de terceiro é dever da administração pública o exercício do seu poder disciplinar, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Ademais, no tocante a rescisão do contrato, é cediço que o contrato da parte autora era contrato de trabalho temporário, e em razão da necessidade excepcional da pandemia do coronavírus teve o contrato sido encerrado de forma antecipada, não faz jus às verbas trabalhistas em virtude da excepcionalidade do serviço. É preciso demonstrar que o poder judiciário não está autorizado a adentrar em matérias afetas a autotutela da administração pública, e, não tendo a parte autora comprovado as razões pela qual sustenta que a decisão foi ilegal, ilegítima, ou até mesmo que há omissão, não é possível que o poder judiciário avance em matéria de mérito administrativo”.

9. Deste modo, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra servidor público não enseja em indenização a qualquer título, tendo em vista que é de responsabilidade do ente público, com o recebimento da denúncia, apurar e investigar os fatos, não configurando abuso de poder. Bem como, não restou comprovado nos autos que houve ilegalidade em seu tramite, escorreita a sentença.

10. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

11. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

12. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024